Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é cabível a absolvição, por atipicidade material, com base no princípio da insignificância; e (ii) verificar a adequação da fração de aumento da pena-base bem como (iii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância diante da multirreincidência e contumácia do acusado na prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
4. Diante da existência de extensa folha de antecedentes criminais, com múltiplas condenações transitadas em julgado e diversas passagens por crimes contra o patrimônio, justifica-se a adoção do critério de 1/8 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal para a exasperação da pena-base, em detrimento do patamar mínimo de 1/6, pois a individualização da pena, prevista no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e no artigo 59 do Código Penal, impõe que a sanção reflita com proporcionalidade a efetiva censurabilidade da conduta, agravada pela contumácia delitiva do apelante.
5. A manutenção do regime inicial semiaberto se mostra mais adequada para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito, ainda que a pena corporal tenha sido estabelecida abaixo de quatro anos, uma vez que se trata de réu multirreincidente em crimes contra o patrimônio e com antecedentes.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.